Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. DESPROPORÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÕES. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART.421-A, CC. INAPLICABILIDADE.
1. A pandemia de COVID-19, com as consequentes medidas governamentais implantadas a fim de conter sua disseminação, impactou de forma negativa os setores econômicos; no entanto, deve-se ter cautela na análise de demandas que requerem a revisão judicial de contratos, em especial quanto à capacidade econômica de ambos os contratantes.
2. Em sede de ação revisional de aluguel, devem ser ponderadas as condições expostas por ambas as partes durante a crise gerada pela pandemia, comprovando-se eventual desproporção de contraprestações para interferência judicial no conteúdo do ajuste anteriormente firmado.
3. A revisão contratual, em que se aplica a Teoria da Onerosidade Excessiva, ocorre nos casos em que houver alteração das circunstâncias gerando enorme vantagem para uma parte e imenso prejuízo para a outra.
4. O Código Civil positivou a Teoria da Imprevisão em seu art. 317, que autoriza a revisão judicial do contrato, sem execução imediata, para manter o equilíbrio entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, quando um fato imprevisível e superveniente demonstrar, comprovadamente, desproporção de contraprestações.
5. Não restando demonstrada, no caso concreto, a desproporção das contraprestações ou onerosidade excessiva no contrato de locação entabulado entre as partes, a manutenção da sentença de improcedência do pedido revisional de aluguel é medida que se impõe.
6. Apelo conhecido e desprovido.